Tribunal: TJMT
Processo: 1030939-28.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030939-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 699.567.661-00 (RECORRENTE), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1030939-28.2021.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s): MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PORTARIAS PUNITIVAS DECORRENTES DA CONCLUSÃO DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação que visava a anulação das Portarias Punitivas decorrentes da conclusão da sindicância administrativa nº 13/2017 CORREGEPOL/MT, no intuito de garantir o restabelecimento de sua boa imagem.

O Recorrente informa que a Sindicância Administrativa nº 13/2017 CORREGEPOL/MT foi instaurada em 01/08/2017 e foi julgada procedente, o condenando a pena disciplinar de suspensão de 03 dias. Contudo, alega que o procedimento esta eivado de vicissitudes que não lhe garantiu direito de ampla defesa.

A tese de defesa do Recorrente é a de que, durante a fase instrutória foi realizada a produção de prova testemunhal, contudo, os depoentes se tratavam de informantes, pois, eram vinculadas a vítima, seja por relação de parentesco ou de subordinação de trabalho, o que resulta em interesse no julgamento de forma favorável à vítima, não havendo imparcialidade nos depoimentos, cerceando o seu direito de defesa.

No entanto, como já pontuado na sentença, decisão considerou amplo conjunto probatório do procedimento administrativo e não se restringiu apenas as informações apresentadas pelas testemunhas arroladas. Vejamos parte da decisão, constante no ID n° 153392003:

Dessa forma, conclui-se pela legalidade do procedimento administrativo não havendo que se falar em sua anulação.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023